Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-04.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DÍVIDA QUITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de quaisquer débitos vinculados ao contrato no C264282646036047, bem como para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 10.200,00. Em suas razões, argumenta que o contrato firmado entre as partes é válido, sendo legítima a cobrança pelos serviços contratados. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o afastamento da repetição do indébito em dobro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49053910). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49053912).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.
V. Consta dos autos que a parte autora firmou com a parte 1° parte requerida um contrato de cartão de crédito em 2020, sendo que no período de abril a junho do mesmo ano, houve a realização de transações não autorizadas pela consumidora. Após o ocorrido, a autora solicitou o cancelamento do cartão, bem como a devolução dos valores indevidamente cobrados, o que foi feito pela primeira ré. Não obstante, a primeira ré cedeu o título do cartão de crédito para a segunda ré, o que deu ensejo a diversas cobranças indevidas direcionadas à autora. As alegações contidas na inicial foram suficientemente comprovadas, especialmente pelo documento de ID 49053794, o qual é expresso em confirmar que a cessão do contrato ocorreu após a quitação, de forma indevida e em razão de falha sistêmica. O quadro posto permite concluir pela existência falha na prestação de serviço.
VI. Em arremate, tendo havido o pagamento, bem como diante da inexistência de erro justificável para a cobrança indevida, cabível a repetição em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.